Tribunal: TJDFT
Processo: 0002752-12.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002752-12.2010.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS APELADO: CELSO RIBEIRO, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS, ASTROGILDO DE ARAUJO DANTAS, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS BASTO, ESPOLIO DE AURORA BERNADI BASTO, ESPOLIO DE EMANUEL, ESPOLIO DE WALTER, MARIA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O presente recurso versa sobre a possibilidade de usucapião de imóvel particular, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF. O Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de Recurso Especial em face do IRDR no 2016.00.2.048736-3, afetou referido recurso ao rito do art. 1.036, do CPC, com suspensão dos processos pendentes, nos termos da ementa abaixo transcrita: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes” (ProAfR no REsp 1818564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019). Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do REsp no 1818564/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator